Tribunal: CARF
Processo: 10980.903137/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903137/2013-16
ACÓRDÃO
3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72,
e quando o alegado não pertence aos autos do processo em epígrafe.
APLICAÇÃO DE DECISÃO DE OUTRO PROCESSO POR CONEXÃO. RELAÇÃO
DE CAUSA E CONSEQUÊNCIA. DECISÃO EM PROCESSO DE AUTO DE
INFRAÇÃO. GLOSAS IMPEDITIVAS DA HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
Nos casos em que a não homologação de compensação onde os créditos
pleiteados foram glosados e discutidos em outro processo, relativo ao auto
de infração, a questão de certeza e liquidez do crédito a ser utilizado nas
compensações pleiteadas resolvem-se nas decisões referentes ao processo
do auto de infração.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E
CANCELAMENTO DE DCOMP.
O pedido de retificação ou cancelamento da DCOMP poderá ser requerida
pelo sujeito passivo à RFB. O CARF não é competente para apreciar pedidos
de cancelamento ou retificação de PERDCOMP e de cancelamento de
débitos declarados em DCTF.
PRAZO EXCESSIVO ENTRE A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E A CIÊNCIA
DO CONTRIBUINTE. RESISTÊNCIA INJUSTIFICÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. JUROS DE MORA.
Os prazos processuais para se dar ciência da Decisão de Primeira Instância
devem respeitar o prazo previsto na Lei no 11.457/2007, acima do qual não
pode ser cobrado do contribuinte o período excedente em relação aos
juros moratórios.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de retificação do PER/DCOMP e,
na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo dos juros
moratórios o período que excedeu os 360 (trezentos e sessenta) dias entre a data da Sessão de
Julgamento da Primeira Instância e o envio ou publicação da referida Decisão para ciência da
Recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-011.872, de 22 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10980.903133/2013-20 , paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente.
Adoto trechos do relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
representa adequadamente os fatos.
Trata-se da manifestação de inconformidade protocolizada em [...], contestando o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento [...], emitido em [...] pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em [...]. A ciência do DDE ocorreu em [...], conforme consulta ao histórico, fl. [...].
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no [...] em
que foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao [...] trimestre de [...], o
valor de R$ [...], pela constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado, pela ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
3
Segundo o mesmo DDE, foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
[...], não homologada a compensação declarada no PER/DCOMP [...], bem assim não há valor a ser
restituído/ressarcido no pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP cujo número foi
anteriormente citado. O valor do crédito reconhecido foi de R$ [...].
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no endereço eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção “PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP –
Despacho Decisório”, é possível verificar o Termo de Verificação Fiscal, de onde extraímos:
(...)

Na manifestação de inconformidade, o interessado alega inicialmente sobre a imprecisão do
despacho decisório. Afirma que o despacho decisório traz a fundamentação genérica, inconclusiva,
errônea e de difícil ou impossível elucidação e que não restou apontado qual seria o suposto
procedimento fiscal que teria glosado a compensação.
Estaria configurada ofensa a Lei 9784/99.
Argumenta, preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72.
Em seguida, cita que o processo 10980.721075/2014-07, impugnado, se encontra com seus efeitos
suspensos e acarretaria a nulidade do presente despacho decisório.
Posteriormente, suscita a conexão e afirma:
há clara conexão entre os objetos da compensação (PER/DCOMP), fiscalização e da não homologação
haja vista que a origem do crédito, a fiscalização sobre o crédito, o crédito lançado e sua
compensação tem o mesmo objeto "Créditos de IPI decorrentes do Mandado de Segurança n°
98.00023293-1 - transitado em julgado", fato que reclama a conexão dos feitos, ou pelo menos a
suspensão deste até ulterior resolução daquele (PAF n° 10980.721075/2014-07 - Cópia em anexo), o qual
considerando o exposto passa ser parte integrante da presente manifestação de inconformidade em
todo seu teor. (grifos no original)
Afirma haver erro na informação da DCOMP [...]:
Percebe-se facilmente que os valores lançados a crédito e débito na DCOMP [...] são os mesmos,
assim como os impostos (5856-COFINS não cumulativa, 2362- IRPJ, 2484-CSLL, 6912-PIS não
cumulativo) dos mesmos períodos. Resta claro a boa-fé deste contribuinte
Por fim requer:
A.Considerando o Vício de Forma em face da falta de fundamentação do presente Despacho Decisório,
ora requer-se que seja declarada sua nulidade.
B.Por presunção e mera argumentação, conforme exposto acima, se o presente Despacho Decisório se
fundou no MPF n° 09.1.01.00-2013-00192-6, ora impugnado pelo PAF n° 10980.721075/2014-07, o
objeto da compensação está sob a égide do efeito suspensivo, acarretando assim a nulidade do
Despacho Decisório, isto posto ora requer-se sua extinção
C.Se não restar acatado as nulidades acima descritas, requer-se a Conexão conforme acima
demonstrado, entre os objetos do MPF n° 09.1.01.00-2013-00192-6, ora impugnado pelo PAF n°
10980.721075/2014-07, com o objeto do Despacho Decisório, e a suspensão do presente, bem como a
reunião dos feitos para julgamento simultâneo, afim de se evitar a confusão processual ou decisões em
duplicidade.
D.Por fim, requer-se que seja oportunizada ao RECORRENTE a correção, o cancelamento e/ou estorno da
PER/DCOMP: [...], sem aplicação de multa e correção monetária, por se tratar de erro involuntário,
haja vista à ausência de lesão ao erário em face da inexistência de tributo a recolher, conforme acima
exposto.
É o relatório
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. - Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos
autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUJA DCOMP ENCONTRA-SE EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
A Receita Federal do Brasil, em cumprimento à legislação, manterá suspensos os débitos envolvidos
no litígio até a sua conclusão na esfera administrativa.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
4
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma vez
que não integram a legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional
PROVAS.
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n°
70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
CRÉDITO. INSUMOS.
Somente geram direito ao crédito do imposto os materiais que se enquadrem no conceito jurídico de
insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato físico direto com
o produto em fabricação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: (...)
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
A suspensão de exigibilidade, quando ocorre, diz respeito apenas à executoriedade do débito, não
tendo o condão de macular um auto de infração ou uma decisão acerca de compensação, sujeitos
respectivamente
a impugnação ou a manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatado que os créditos que servem de suporte para as compensações declaradas não foram
reconhecidos administrativamente, não se homologam as compensações pela ausência de crédito
líquido e certo.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário alegando, em síntese, a nulidade por preterição do direito de defesa, em razão da falta
de fundamentação legal do Despacho Decisório, especialmente em relação à suposta cobrança de
multa isolada.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade,
no
entanto,
tomo
conhecimento
dele
apenas
parcialmente, pelos motivos que passarei a expor.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
5
Há uma alegação de erro material que teria resultado na apresentação do
mesmo objeto (crédito, débito e período de apuração) em duas DCOMPs
diferentes, resultando em duplicidade.
A Recorrente requereu que a Autoridade de Julgamento de Primeira
Instância determinasse o cancelamento da DCOMP em duplicidade e
estornasse o crédito devido. A DRJ muito acertadamente decidiu que não
havia provas no processo que confirmassem as alegações da Recorrente, e
que a DCOMP seria uma confissão de dívida, o que resultaria em crédito
tributário reconhecido pelo próprio contribuinte.
Entendo que não é da competência deste CARF apreciar pedidos de
cancelamento ou retificação de DCOMP, pois esta é competência da
Unidade de Jurisdição, e este tipo de demanda não está abarcado pelo rito
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Há jurisprudência deste Conselho neste sentido, a qual acompanho,
conforme reproduzo a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/12/2003
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que
fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento.
Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não
homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a existência
de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as
providências necessárias ao caso concreto
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 2a turma Ordinária, 4a
Câmara, 1a Seção. Acórdão no 1402-005.571. Brasília/DF. 19 de maio de 2021)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. DÉBITO. CANCELAMENTO.
Este Colegiado deve limitar-se à apreciação de eventual litígio envolvendo o crédito
pleiteado no PER/DCOMP, sem se envolver em situações demandadas pela parte
interessada e que fogem ao escopo e competência deste órgão julgador de segunda
instância, uma vez que retificações, cancelamentos de PER/DCOMP e/ou de
débitos devem ser dirigidas à unidade de origem, órgão que detém a competência
legal em arranjos desta natureza.
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 1a turma Ordinária, 4a
Câmara, 1a Seção. Acórdão no 1401-005.995. Brasília/DF. 20 de outubro de 2021)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS DRF.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se aplica para o
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
6
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP. Tal competência é atribuída
às Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno.
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 3a Turma, Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Acórdão no 903-010.534. Brasília/DF. 15 de julho de 2020)
Desta forma, não conheço das alegações sobre o cancelamento de DCOMP
em duplicidade.
Da Alegação de Nulidade
A Recorrente alega que a fundamentação legal da multa isolada por não
homologação da compensação requerida seria insuficiente, o que
resultaria em cerceamento de direito de defesa.
A referida multa seria aquela discriminada no Despacho Voluntário, folha
2.
Ocorre que claramente a multa que consta do despacho Decisório, assim
como os juros, possuem caráter moratório em face dos débitos não
compensados, vencidos e em aberto, e que precisam ser cobrados.
Ademais, o Despacho Decisório não é o instrumento hábil para o
lançamento de crédito tributário decorrente de descumprimento de
obrigação acessória e, portanto, a referida multa isolada não faz parte da
presente lide.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
O presente processo decorre da não homologação de pedidos de
compensação, que decorreu de lançamento de ofício, formalizado por auto
de infração, controlado pelo processo no 10980.721.075/2014-07, no qual
a Autoridade Tributária glosou parte dos créditos que estavam sendo
pleiteados nas PER/DCOMP objeto do presente processo, resultando em
saldo insuficiente para homologar as compensações.
Não há como trazer a lide os motivos que geraram as glosas no Auto de
Infração por terem sido discutidos em outro processo, em que pese o
presente processo ser resultado destas mesmas glosas.
Ocorre que o processo do auto de infração já foi julgado em Segunda
Instância e já transitou em julgado, o que implica na aplicação do art. 505,
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código do Processo Civil – CPC)
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
7
A Decisão de Segunda Instância, resultou no Acórdão no 3301-005.085,
julgado em 30 de agosto de 2018, pela 1a Turma Ordinária, da 3 a Câmara,
da 3a Seção do CARF, e que teve o resultado, conforme a ementa que
reproduzo a seguir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2012
MULTA ISOLADA. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO INDEFERIDOS. REVOGAÇÃO DOS §
15 e 16 DA LEI No 9.430/196. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em cumprimento ao art. 106, inciso II, "a" do CTN, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, quando deixe de
defini-lo como infração. No caso dos autos, a superveniência de dispositivo legal
que deixa de definir como infração uma das hipóteses fáticas descritas no
lançamento (aquela decorrente dos parágrafos 15 e 16 do art. 74 da Lei no
9.430/96, revogados pela Lei no 13.137/2015) impõe o cancelamento da multa
aplicada.
Recurso de Ofício Negado.
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS-PRIMAS
NÃO TRIBUTADAS, ISENTAS E SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO. MENÇÃO, NO ACÓRDÃO
QUE MANTEVE A SENTENÇA, A INSUMOS. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DA COISA
JULGADA.
Tratando a ação judicial apenas do direito de crédito decorrente da aquisição de
matérias-primas não tributadas, isentas e de alíquota zero, a menção, sem a força
de dispositivo, no acórdão que julgou a remessa de ofício e a apelação a “insumos”
não estende os limites da coisa julgada para além do que foi objeto da petição
inicial.
IPI. CREDITAMENTO. INSUMOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
CONSUMO DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL.
Descabe direito ao creditamento do IPI por expressa vedação legal do art. 226, I, do
RIPI/2010. Ademais, os estabelecimentos industriais (e os que lhes são
equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente. Precedente do STJ, REsp 1.0755.08/SC (recurso
representativo de controvérsia).
CRÉDITO. APROVEITAMENTO. OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL E FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o aproveitamento de crédito do IPI relativamente a aquisições de
empresas optantes do Simples.
COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PARECER PGFN N° 492/2011. EFEITOS.
Os efeitos desconstitutivos sobre as decisões judiciais transitadas em julgado não
são automáticos, por imperativo constitucional da coisa julgada, que atinge em
último grau, a realização do princípio da segurança jurídica. A desconstituição da
decisão transitada em julgado se dá apenas por meio da ação rescisória.
Ilegitimidade do Parecer PGFN n° 492/2011 para fazer cessar a decisão individual e
concreta transitada em julgado a favor do contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Tendo em vista a decisão definitiva sobre o processo que deu origem às
glosas que resultaram na não homologação das DCOMPs objeto do
presente processo, considero que o a Decisão do processo do auto de
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
8
infração, deva ser aplicada integralmente ao contencioso sobre a
homologação das compensações que pleiteavam os créditos glosados.
As glosas efetuadas pela fiscalização englobam os períodos de apuração
dos anos de 2010 e 2011, e ainda o período de 01/01/2012 a 30/09/2012.
A única glosa que foi revertida, era relativa ao período de apuração de
27/05/2011 a 30/09/2012, daí resultando o provimento parcial, conforme
reproduzo a seguir:
Em suma, os efeitos desconstitutivos sobre as decisões judiciais transitadas em
julgado não são automáticos, por imperativo constitucional da coisa julgada, que
atinge em último grau, a realização do princípio da segurança jurídica. A
desconstituição da decisão transitada em julgado se dá apenas por meio da ação
rescisória.
Não basta a mudança de entendimento de um tema (constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de lei) pelo STF, para de forma automática, rescindir decisões
transitadas em julgado. Dito de outra forma, não há como se desconsiderar os
efeitos da coisa julgada diante da decisão exarada em sentido contrário pelo
Plenário do STF, sem qualquer manifestação do próprio Poder Judiciário.
Consta nos autos que houve a propositura da ação rescisória n°
2003.04.01.0041073 pela Fazenda Nacional, visando à desconstituição da coisa
julgada do citado mandamus. Ocorre que não logrou êxito na desconstituição. E
ainda, a ação rescisória transitou em julgado em 2012.
É ilegítimo o Parecer PGFN n° 492/2011 para fazer cessar a decisão individual e
concreta transitada em julgado a favor do contribuinte.
Diante disso, o comando do mandado de segurança deve ser aplicado, sob pena de
violação da coisa julgada.
Logo, dou provimento parcial ao recurso voluntário para admitir o creditamento
de matérias-primas desoneradas no período de 27/05/2011 até 30/09/2012.
Registro, que em sessão de julgamento, neste tópico, votaram pelas conclusões os
Conselheiros Liziane Angelotti Meira, Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho, Ari
Vendramini e Winderley Morais Pereira, porquanto entendem que o Parecer PGFN
n° 492/11 é vinculante. Todavia, afastam a aplicação do referido Parecer neste caso
concreto, por considerarem que a posição do STF (RE n° 353.657; 370.682 e RE no
566.819) foi firmada após a decisão do mandado de segurança.
Desta forma, fica claro que as glosas, que resultaram na negativa de
homologação das compensações discutidas neste processo, referentes ao
período de apuração de 01/01/2010 a 31/03/2010, foram mantidas
integralmente, de forma que não há mais discussão sobre a certeza e
liquidez do crédito pleiteado no pedido de ressarcimento, e que as
compensações a este crédito vinculadas não podem ser homologadas.
Sem razão à Recorrente neste ponto.
Juros de Mora
Com relação aos juros de mora, o tempo de cerca de 06 (seis) anos
decorrido entre o julgamento de Primeira Instância e a ciência desta
decisão pelo contribuinte, fato este que só pode ser imputado à
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
9
Administração Pública, pois caso contrário a Recorrente teria seu Recurso
Voluntário considerado intempestivo, é injustificável.
No entanto, o artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007
determina que:
“Art.24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 “(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.767.945/PR; REsp 1.768.060/RS, REsp
1.768.415/SC, submetidos à sistemática do art. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, determina que considera-se resistência
injustificada da Fazenda Pública, ao aproveitamento do crédito, emitir
decisão após o prazo estipulado no artigo 24, da Lei no 11.457/2007, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI no
3.686/2021/ME, acompanhado pela Nota Técnica CODAR no 22/2021, que
trata da aplicação da taxa SELIC aos pedidos de ressarcimento e outros,
dando cumprimento à decisão do STJ, já referida.
A decisão do STJ reconhece que os créditos do regime não cumulativo são
de natureza escritural e, portanto, não devem ser submetidos à correção
monetária por ocasião do seu aproveitamento, mas também indica que a
resistência injustificada à utilização do crédito pela Fazenda Pública
configura exceção a esta regra, pelo que resta claro da leitura do voto do
eminente relator, o Ministro Sérgio Kukina:
“Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
Lei 10.833/2003
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
10
(...)
A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante leciona André
Mendes Moreira em sua obra "A não cumulatividade dos tributos" (2. ed. São
Paulo: Noeses, 2012, p. 435):
A não cumulatividade do PIS/COFINS parte da mesma premissa: os créditos das
referidas contribuições são meramente escriturais, e, portanto, não geram dívida
do Poder Público para com o contribuinte. Seu fim é puramente contábil, para nada
mais se prestando além do cálculo do valor devido, salvo se a lei dispuser em
contrário [...]. A legislação, confirmando o que se está a expor, predica que o
montante dos créditos de PIS/COFINS 'não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição'.
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural.
(...)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de
o contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao
creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o
transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco.”
Vemos que a decisão judicial acima reproduzida refere-se à correção
monetária de créditos de regime não cumulativo de PIS/COFINS, pela
demora acima dos limites legais na apreciação do pleito e efetivação do
ressarcimento destes créditos. A contrario sensu a demora injustificada da
ciência da decisão de Primeira Instância, em prazo tão dilatado, também
deve ser considerada dentro dos mesmos limites da Lei no 11.457/2007, e
os juros moratórios não podem considerar o período entre a Decisão de
Primeira Instância e o que exceder os 360 (trezentos e sessenta) dias,
previstos na referida Lei.
Reconheço que o caso concreto é análogo à situação de imposição de
resistência indevida pela administração, nos termos da decisão do STJ e
demais disposições normativas já citadas acima.
Desta forma, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido de retificação do PER/DCOMP e, na parte
conhecida, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
excluir da base de cálculo dos juros moratórios o período que excedeu os
360 (trezentos e sessenta) dias entre a data da Sessão de Julgamento da
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.876 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903137/2013-16
11
Primeira Instância e o envio ou publicação da referida Decisão para ciência
da Recorrente.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido de retificação do PER/DCOMP e, na parte
conhecida, dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo dos juros moratórios
o período que excedeu os 360 (trezentos e sessenta) dias entre a data da Sessão de Julgamento da
Primeira Instância e o envio ou publicação da referida Decisão para ciência da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 967
DF CARF MF
Original